Tribunal: CARF
Processo: 10880.912937/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912937/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.675 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
DADE BEHRING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO
POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Não há certeza no crédito por pagamento a maior referente a tributo cujo valor
devido não foi comprovado por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que tem por
crédito pagamento a maior de IRPJ (código 2362) referente ao período de apuração de
31/01/2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
40820.24743.040305.1.3.04-2117, requereu compensação de pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. 2362), P.A. 31/01/2005, no valor
original de R$ 30.458,53, e solicitou compensação através deste com débitos próprios
que especifica.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no
821108061, não homologou a compensação declarada, tendo em vista a utilização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912937/2009-61
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912937/2009-61

integral do DARF relacionado ao PER/DCOMP, em DCTF, no valor de R$
113.065,57 (P.A. 31/01/2005).
Não se conformando com o despacho, a interessada, em apertada síntese, alegou
que, embora o crédito esteja corretamente descrito em DIPJ e DCOMP, foi
erroneamente declarado em DCTF, consoante documentos que anexa (DIPJ).
Acrescenta que há a possibilidade de se corrigir o despacho, consoante
legislação e jurisprudência que anexa.
É o que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 63 a 66 do presente processo (Acórdão 11-48.200, de 30/10/2014), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição/compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu pedido de restituição/compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que contribuinte alegava que o débito
declarado por ele em DCTF estava incorreto, sendo correto o informado em DIPJ. Argumentou
que a DCTF, diferentemente da DIPJ, constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos
débitos nela declarados, sendo dever do sujeito passivo providenciar sua retificação quando
identificar erros nela contidos, providência não adotada pela empresa, impedindo o
reconhecimento do crédito.
Argumentou ainda que, nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo
postule a compensação de tributos, é necessário que seu direito seja líquido e certo, competindo
ao interessado fazer prova do crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 74), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/10/2015 (recurso às fls. 76 a 83, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 122).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912937/2009-61

No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que se
equivocou preenchimento da DCTF, declarando para janeiro de 2005 o débito de IRPJ de R$
113.065,57 (valor do DARF), quando o correto seria R$ 82.607,04, conforme DIPJ, gerando o
crédito de R$ 30.458,53.
Argumenta que se trata de erro formal que não pode impedir o reconhecimento do
crédito. Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte alega que errou no preenchimento da DCTF
referente a janeiro de 2005, declarando débito de IRPJ de R$ 113.065,57 (valor do DARF),
quando o correto seria R$ 82.607,04. Que o débito correto foi informado em DIPJ.
Contudo, não apresenta qualquer prova do valor correto devido.
Ocorre que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo. A
partir da ciência do despacho decisório, é preciso verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com 967 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
Assim, o indébito em questão não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, imprescindíveis ao reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de
haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN).
O contribuinte não juntou nenhuma documentação que comprove a veracidade do
valor do débito que informa como correto, que supostamente teria gerado o crédito pleiteado.
Apenas apresentou DIPJ coerente com suas alegações. Porém, como dito na decisão recorrida, a
DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados,
diferentemente da DIPJ, meramente informativa. No confronto entre as duas declarações, na
ausência de provas, prevalece o valor confessado em DCTF.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912937/2009-61

Andréa Machado Millan

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital